Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-47.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010286-47.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ADALBERTO ALVES DE MATOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADALBERTO ALVES DE MATOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 2539185):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VERBA HONORÁRIA A SER SUPORTADA PELA PARTE CONTRÁRIA- ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO PROVIDO. Na determinação para que os honorários sejam suportados pelas partes, cada parte fica responsável pelo pagamento dos honorários do advogado da parte contrária – pagamento cruzado –, de modo que é incabível ao agravado pretender cobrar os honorários advocatícios do Banco, em favor de quem atuou na causa originária.” (N.U. 1010286-47.2017.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018).
Interposto Recurso Especial. O STJ reconheceu a existência de violação ao entendimento do Tema 195 do STJ, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática de precedentes, consoante decisão ID 44788526.
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, prolatou nova decisão. Confira-se a ementa (ID 49480953):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS PREVISTA NO CPC/73 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA SALDO EM FAVOR DA PARTE APÓS A COMPENSAÇÃO– INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. “Tratando-se de sucumbência reciproca, o direito do advogado à verba honorária, prevista no art. 23 do Estatuto da Advocacia, somente emerge quando, após a compensação reciproca entre as partes sucumbentes, regulada pela lei processual (CPC, art. 21), resultar saldo em favor do patrono de uma delas, pelo fato de a proporção serem desiguais” (AgRg na AR 5.204/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/8/2013).”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 57449974).
Contra o novo acórdão foi interposto o presente Recurso Especial, alegando violação aos artigos 6o, 7o, 141, 492, 502, 506 e 1.026, §2o, do CPC, artigo 21 do CPC/73, artigo 23 da Lei n. 8.906/94, artigo 368 do CC, além de divergência jurisprudencial, cuja pretensão é receber 5% dos honorários sucumbenciais fixados na sentença da causa em que atuou como advogado, bem assim a ausência de caráter protelatório dos declaratórios apresentados.
Recurso tempestivo (ID 61501485).
Contrarrazões (ID 64492498).
É o relatório. Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral
O Recorrente defende o recebimento de 5% dos honorários sucumbenciais fixados na sentença da causa em que atuou como advogado.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do Tema 195 o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.
Em consonância com o paradigma, o órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, assim apontou:
“O agravado Adalberto Alves de Matos apresentou o pedido de cumprimento de sentença, buscando receber 5% dos honorários sucumbenciais fixados.
Porém, conforme o entendimento que o STJ, “tratando-se de sucumbência reciproca, o direito do advogado à verba honorária, prevista no art. 23 do Estatuto da Advocacia, somente emerge quando, após a compensação reciproca entre as partes sucumbentes, regulada pela lei processual (CPC, art. 21), resultar saldo em favor do patrono de uma delas, pelo fato de a proporção serem desiguais”, ou seja, o exequente só poderia executar a verba honorária caso, após a compensação de valores, restasse algum saldo em favor do patrono de alguma das partes, o que não ocorreu, ou não restou comprovado no presente caso, em que o exequente busca o recebimento da integralidade da metade do valor dos honorários de sucumbência fixados.
No caso, além de não existir nos autos a demonstração de que, após a compensação dos valores, restou saldo em favor da parte cujo exequente atuou como advogado, o que torna a obrigação inexigível, o agravado busca o recebimento do valor integral dos honorários (metade dos 10% fixados na sentença), quando, na verdade, só teria direito a eventual remanescente, que existiriam em caso de proporções desiguais, ou seja, busca obrigação que também é incerta, não preenchendo, portanto, os requisitos para o prosseguimento da execução.
Assim sendo, o único desfecho possível é a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo Banco. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Banco, para reformar a decisão agravada, e acolher a exceção de pré-executividade em razão da inexigibilidade do título.”(ID 49480954)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este encontra-se em conformidade com a orientação do STJ.
Desse modo, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 195), a inadmissão do recurso é medida que se impõe.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assevera o Recorrente que a multa aplicada nos Embargos de Declaração deve ser afastada, uma vez que não teria havido o caráter protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI